Tribunal: TJES
Processo: 0017854-21.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017854-21.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FELIPE CUSTODIO SALLES e outros
APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DISTRATO. E COMISSÃO CORRETAGEM E Nº 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA E ADESÃO A PARCELAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA CONCESSIONÁRIA E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE AUTORA.

1. Não há que se falar em suspensão ou extinção do feito em razão de posterior deferimento da recuperação judicial da empresa apelante, haja vista que o § 1º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/05 prevê apenas a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, o que não é o caso dos autos.

2. O reconhecimento da violação ao dever de informação no contrato não conduz automaticamente ao direito à repetição do indébito em dobro, sendo necessária a demonstração de má-fé no caso concreto, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.Mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

4. Desta feita, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

4. Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

5. No caso em comento, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais, razão pela qual entendo que merece reparo a r. sentença para determinar a devolução do valor pago a título de corretagem de forma simples.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por BIG FIELD INCORPORAÇÃO SA, nos termos do voto da Desembargadora designada Relatora para a elaboração do Acórdão.

Vitória/ES, 18 de abril de 2023.

RELATORA DESIGNADA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL nº 0017854-21.2013.8.08.0012

APELANTE: BIG FIELD INCORPORAÇÃO S/A

APELADO: FELIPE CUSTÓDIO SALLES

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

1º VOGAL: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2º VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

De início, acompanho a conclusão exarada pelo Eminente Desembargador Relator no sentido de não suspender ou extinguir o feito em razão do deferimento da recuperação judicial da empresa apelante.

Contudo, em relação à repetição do indébito em dobro, respeitosamente, entendo de modo divergente.

Assim compreendo em virtude de compreender que apenas o reconhecimento da violação ao dever de informação no contrato não conduz automaticamente ao direito à repetição do indébito em dobro, sendo necessária a demonstração de má-fé no caso concreto, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados do C. STJ e desta Egrégia 1ª Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.701.311/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

Ademais disso, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREso nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso em comento, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais, razão pela qual entendo que merece reparo a r. sentença para determinar a devolução do valor pago a título de corretagem de forma simples.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator tão somente para dar provimento ao recurso de BIG FIELD INCORPORAÇÃO S/A para reformar em parte a sentença, condenando a Apelante ao ressarcimento de forma simples dos valores pagos pela Apelada relativos a comissão de corretagem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017854-21.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE CUSTODIO SALLES, LUCIMAR CIPRIANO SALLES

Advogado do(a) APELANTE: MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE - ES16110-A
Advogado do(a) APELANTE: MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE - ES16110-A
APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, BIG FIELD INCORPORACAO S.A.

Advogado do(a) APELADO: FABIO RIVELLI - ES23167-A

VOTO

Na origem, Felipe Custódio Salles e Lucimar Cipriano Salles alegaram que adquiriram uma unidade no empreendimento Mochuara Residencial Clube, porém, por problemas financeiros, solicitaram o distrato e requereram a devolução do valor pago a título de entrada, no valor total de R$ 5.512,33 (cinco mil quinhentos e doze reais e trinta e três centavos).

No entanto, apesar de formalizado o distrato, foram informados que o valor pago se referia à comissão de corretagem, razão pela qual não poderia ser devolvido.

Após regular tramitação do feito, foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as requeridas Big Field Incorporação S/A e PDG Reality S/A Empreendimentos e Participações, solidariamente, a devolução da taxa de comissão de corretagem a título de entrada, em dobro, com juros e correção monetária a partir da citação e a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que (i) o feito deve ser extinto, haja vista o deferimento da recuperação judicial da empresa; e (ii) é parte ilegítima para devolver a quantia a título de comissão de corretagem, além de o apelado ter anuído com os termos do contrato.

Pois bem.

Não há que se falar em suspensão ou extinção do feito em razão de posterior deferimento da recuperação judicial da empresa apelante, haja vista que o § 1º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/05 prevê apenas a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, o que não é o caso dos autos.

Quanto à devolução do valor pago a título de corretagem, também não vejo como alterar a sentença recorrida, uma vez que, apesar de válida a cláusula contratual que transfira ao promitente-comprador a obrigação de custeá-la, é necessário que o dever de informação seja observado, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Nesse passo, como bem pontuado pelo juízo de origem, não consta do instrumento contratual qualquer menção ao valor que seria devido a título de comissão de corretagem, razão pela qual entendo devida a respectiva restituição, em dobro, eis que demonstrada a má-fé da construtora.

Diante do exposto, conheço, mas
nego provimento
ao recurso. De ofício, reformo a sentença tão somente para alterar os consectários legais, na forma supramencionada.

Majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0017854
-
21
.20
13
.8.08.00
13

APELANTE
S
:
FELIPE CUSTODIO SALLES
e
LUCIMAR CIPRIANO SALLES

APELADO
S
:
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
e BIG FIELD INCORPORACAO S.A.

RELATOR
:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V
OGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes pares,

Relembro tratar-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar as requeridas Big Field Incorporação S/A e PDG Reality S/A Empreendimentos e Participações, solidariamente, a devolução da taxa de comissão de corretagem a título de entrada, em dobro, com juros e correção monetária a partir da citação e a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Iniciado o julgamento, o eminente Relator,
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior,
negou provimento ao recurso e manteve a r. sentença recorrida.

Em sessão de julgamento anterior a Eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos inaugurou parcial divergência tão somente para dar provimento ao recurso de BIG FIELD INCORPORAÇÃO S/A para reformar em parte a sentença, condenando a Apelante ao ressarcimento de forma simples dos valores pagos pela Apelada relativos a comissão de corretagem.

Para isso, apesar de registrar o a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, afirmou que
“não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais, razão pela qual entendo que merece reparo a r. sentença para determinar a devolução do valor pago a título de corretagem de forma simples”.

Então, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão ou extinção do feito em razão do deferimento da recuperação judicial da empresa apelante, acompanho a conclusão exarada pelo Eminente Desembargador Relator.

Com relação a repetição do indébito em dobro, assim prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a
tese
de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Nessa linha já entendeu este e. Tribunal de Justiça e os e. Tribunais Pátrios:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. VALIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PEDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] VII. No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor"
(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII.
O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado
- quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
(STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que
a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data
. IX. In casu, considerando que os pagamentos realizados pela Recorrente ocorreram antes da mencionada data, torna-se
necessário examinar a questão alusiva à configuração, ou não, da má-fé do Recorrido
, e, no referenciado contexto, não se tem por evidenciado tal elemento volitivo a ponto de permitir a pretendida devolução em dobro, tanto assim que nem todos os pedidos iniciais foram acolhidos, mas apenas aquele relacionado à impossibilidade da cobrança cumulada da comissão de permanência com os demais encargos no período de inadimplência. X. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 048140046698, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 29/03/2022, DJES 11/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito c/c indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco demandado. Prejudicial de mérito da prescrição afastada. Relação de trato sucessivo. Nulidade que não se convalida com o decurso do tempo. Mérito. Fornecedor que não prestou todas as informações à consumidora no ato da contratação. Instituição financeira que acaba por entregar produto diverso do postulado pelo consumidor, violando os princípios da transparência e o da informação, tornando eterna a dívida. Imperiosa declaração de nulidade do contrato, com o retorno ao status quo ante.
Forma de restituição dos valores indevidamente descontados. Tese firmada no EARESP nº 676.608. Modulação dos efeitos. Devolução em dobro apenas para descontos ocorridos após publicação do acórdão dos referidos embargos, qual seja, 30/03/2021
. Dano moral configurado. Precedentes deste tribunal. Quantum indenizatório reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202300706046; Ac. 8624/2023; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Áurea Corumba de Santana; DJSE 28/03/2023)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato. Devolução dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário e dano moral indenizável. Fraude. Perícia grafotécnica constatou a falsidade da assinatura. Responsabilidade objetiva. Dano material bem reconhecido.
Repetição do indébito em dobro afastada. Cabimento quanto aos descontos efetuados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos no Tema 929/STJ e independentemente de má-fé
. Dano moral configurado in re ipsa. Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Responsabilidade extracontratual. Sentença parcialmente modificada. Recurso do Banco parcialmente provido e o da autora provido. (TJSP; AC 1002506-71.2019.8.26.0581; Ac. 16587021; São Manuel; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Décio Rodrigues; Julg. 23/03/2023; DJESP 28/03/2023; Pág. 2208)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A interferência do Poder Judiciário na revisão dos contratos é autorizada em situações excepcionais, quando comprovado o desequilíbrio contratual ou lucros excessivos. 2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros. 12% ao ano. Que foi estipulada na Lei de Usura. 3. Será considerada abusiva a taxa de juros quando ultrapassar substancialmente a taxa média cobrada pelo mercado. 4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.
5. No julgamento dos Embargos de Divergência que resultaram na fixação da tese quanto aos requisitos exigidos para aplicação da repetição do indébito em dobro, o STJ determinou que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação do acórdão, o que ocorreu em 30 de março de 2021
. (TJMG; APCV 5001431-34.2020.8.13.0393; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 24/03/2023; DJEMG 27/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE QUANTIA PAGA A MAIOR. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE UM CARRO. AUSÊNCIA DE PROVA. QUANTIA APURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDE DE ATRIBUIÇÃO EXPRESSA À PROMITENTE COMPRADORA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. IGPM CUMULADO COM JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1. A inversão do ônus da prova em demandas que envolvam direito do consumidor não é automática, podendo ocorrer, nos moldes do art. 6º, inciso VIII do CDC, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
2. Conquanto o STJ tenha definido no EARESP 676.608/RS que para a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, prescindindo, pois, da comprovação da má-fé, tal entendimento, conforme a modulação realizada no julgado, somente deve ser aplicado "aos indébitos não-decorrentes da prestação de serviço público a partir da publicação do acórdão", o que não é o caso dos autos
. 3. Reputa-se válida a transferência, à promitente compradora, da obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária (tema repetitivo nº 938 do STJ). 4. Admite-se a previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação. 5. O reajuste das parcelas pelo IGPM, acrescido de juros compensatórios de 1% (um por cento) ao mês, não revela qualquer abusividade, eis que não causa desequilíbrio no ajuste, mormente porque expresso e devidamente pactuado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 0292214-61.2011.8.09.0051; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; Julg. 02/03/2023; DJEGO 06/03/2023; Pág. 3769)

Ante o exposto, concluo que, em razão da cobrança aqui discutida ter sido antes de 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé.

Portanto, respeitosamente, por fundamento diverso, acompanho a divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos para dar parcial provimento ao recurso de BIG FIELD INCORPORAÇÃO S/A, reformando em parte a sentença, para condenar a apelante ao ressarcimento de forma simples dos valores pagos pela apelada a título de comissão de corretagem.

É como voto.

Apelação Cível nº 0017854-21.2013.8.08.0012

Apelante: Big Field Incorporação S/A

Apelado: Felipe Custódio Salles

Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO – VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES
c/c art. 942, CPC
)

Rememoro aos eminentes pares que a hipótese cuida de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada pelo apelado contra a recorrente e outra, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar as demandadas de forma solidária a devolverem em dobro a quantia paga como Comissão de Corretagem e a pagarem danos morais valorados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

O inconformismo da parte recorrente consiste basicamente nas alegações de que o processo deve ser extinto, ante o deferimento da recuperação judicial da empresa, bem como que não possui legitimidade para o cumprimento do comando sentencial no que diz respeito à restituição da comissão de corretagem cobrada do autor que, aliás, anuiu com os termos do contrato firmado entre as partes.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator proferiu seu voto pelo qual negou provimento ao apelo em apreço, tendo a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurado a divergência
“[...]
para reformar em parte a sentença, condenando a Apelante ao ressarcimento de forma simples dos valores pagos pela Apelada relativos a comissão de corretagem[...
]”
, no que foi acompanhada pelo eminente Des. Júlio César da Costa Oliveira.

D
iante do julgamento não unânime,
em observância a
o
disposto no

art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC, fui convocada para apreciar a questão, o que faço com base nos seguintes argumentos:

De fato, o e. STJ já decidiu em sede de recursos repetitivos pela
“[...]
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.[...
]”
(REsp n. 1.599.511/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016.)

No caso dos autos, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, não há previsão contratual expressa sobre o pagamento da parcela referente à comissão de corretagem, denotando o acerto da sentença ao determinar a restituição dos valores referentes a tal rubrica.

Entretanto, quando da apreciação do EAREsp 676608/RS, também em sede de repetitivos, embora a Corte Uniformizadora tenha assentado que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo da prova da má-fé, no mesmo julgamento optou
“pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão.”

Nesse sentido
:

(...) No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII. O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

Considerando que os pagamentos do autor ocorreram anos antes da publicação do referido acórdão, é necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputo não haver comprovação nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples.

Nesse contexto, rogando vênias ao eminente Relator, acompanho o voto divergente da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017854-21.2013.8.08.0012

APELANTE: BIG FIELD INCORPORAÇÃO S/A

APELADO: FELIPE CUSTÓDIO SALLES

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a divergência instaurada no presente julgamento.

Após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente lavrado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, por entender que, no caso, a restituição do valor relativo à comissão de corretagem deverá ocorrer na forma simples e não em dobro.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, acompanho o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no sentido dar provimento ao recurso de apelação interposto, no que já foi acompanhada pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira e pela também eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.